Tribunal: TJSP
Processo: 1015877-52.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DA SEGURADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pelas seguradoras rés contra sentença de parcial procedência que as condenou ao pagamento de indenização securitária de uma das apólices, reserva matemática de outra apólice e danos morais,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DA SEGURADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pelas seguradoras rés contra sentença de parcial procedência que as condenou ao pagamento de indenização securitária de uma das apólices, reserva matemática de outra apólice e danos morais, além do depósito judicial da quota parte do herdeiro desaparecido.
II. A questão em discussão consiste em verificar se houve conduta irregular das seguradoras a ensejar condenação por danos morais, se o valor da quota parte do desparecido deve ser depositada nos autos, o termo inicial dos juros de mora e os índices aplicáveis de juros e correção monetária sobre as indenizações securitárias.
III. Razões de Decidir: Óbito da segurada. Os autores, filhos da segurada, não comprovaram a recusa das seguradoras ao fornecimento de informações sobre as apólices ou ao pagamento da indenização, nem comprovaram a entrega da documentação necessária para a regulação do sinistro. Seguradoras que comprovaram que os dois autores se indicaram em via administrativa como únicos herdeiros, omitindo a existência de outro herdeiro, filho da segurada, e de companheiro. Autores que ao ingressar com a ação informaram que o outro herdeiro-filho estava desaparecido, mas omitiram a existência do companheiro, deixando de apresentar a certidão de óbito. Seguradoras que juntaram a certidão de óbito obtida em consulta a outros autos que indicava a existência de companheiro. Os autores sustentaram que o companheiro não faria jus as indenizações porque a união estável não foi reconhecida pelo INSS e depois passaram a alegar que a família reconhecia a união estável, mas ainda não existia reconhecimento judicial. Autores que apresentaram carta de renúncia do companheiro às indenizações securitárias. Seguradoras que indicaram as quotas partes dos beneficiários se aceita ou não a carta do companheiro. Não verificada irregularidade na conduta das seguradoras, mas resistência dos autores em apresentar a documentação necessária. Danos morais afastados. Quota parte do desparecido que deve ser depositada nos autos preservando os seus direitos e permanecendo indisponível até regularizada eventual curadoria de ausente. Nova lei do seguro que não se aplica as apólices e sinistro anteriores a sua vigência. Correção monetária deve incidir desde a contratação/renovação da apólice vigente à época do sinistro e da data em que disponível o resgate da reserva matemática. Juros de mora que incidem desde a citação. Aplicação dos índices eleitos em contrato e, na falta de estipulação, os índices legais. Sentença parcialmente reformada para afastar a indenização moral e alterar o termo inicial de correção monetária e juros de mora e fixar os índices aplicáveis.
IV. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de resistência administrativa das rés afasta a condenação por danos morais. 2. Juros de mora sobre a indenização securitária que incide desde a citação. 3. Correção monetária e juros de mora devem seguir os índices contratuais ou, na ausência, IPCA e Selic deduzido o IPCA, respectivamente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.